Tribunal: TJSP
Processo: 1000936-90.2025.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Empréstimo consignado. Suposta contratação por correspondente bancário não reconhecida. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência.
Preliminar. Nulidade da sentença. Não cabimento. Réu que, apesar de informado do ônus de provar a autenticidade da

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Empréstimo consignado. Suposta contratação por correspondente bancário não reconhecida. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência.
Preliminar. Nulidade da sentença. Não cabimento. Réu que, apesar de informado do ônus de provar a autenticidade da assinatura, deixou de requerer perícia. Preliminar rejeitada.
Mérito. Inexistência do contrato. Ausência de prova da contratação. Assinatura. Autenticidade impugnada (fls. 110/119). Cessação da fé do documento particular (art. 428, I, CPC). O ônus da prova da veracidade da assinatura é da parte que produziu o documento (art. 429, II, do CPC). Matéria já sedimentada em recurso repetitivo (Tema 1.061 do STJ). O banco não tem a obrigação de produzir a prova, mas se não o fizer, a assinatura será, nos termos da lei, considerada falsa, com as consequências inerentes. Instituição financeira que, apesar de intimada sobre o ônus de provar a autenticidade da assinatura e a indicar provas, não manifestou interesse na perícia, não se desincumbindo do ônus probatório quanto à contratação (art. 373, II, do CPC). Ausência de comprovação da liberação do crédito ao demandante. Instrução Normativa PRES/INSS no 28/2008. Inobservância ao requisitos técnicos mínimos a serem adotados pelas Instituições Financeiras na contratação de empréstimos consignados e envio da documentação contratual para Dataprev. Artigos 3o, inc. II, 5o e 6o, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Falta de comprovação efetiva da captura biométrica (tampouco com garantia de vivacidade) e de vinculação da biometria ao documento de identificação. Procedimento desprovido de requisitos mínimos de segurança, capazes de assegurar a autêntica manifestação de vontade, validade e não alteração. Necessidade de assinatura, ainda que por meio eletrônico. Mero código hash, coordenadas de geolocalização e fotografia (selfie) que não se prestam para tal fim. Não bastava a defesa genérica, sem investigação específica e adequada dos fatos. "Contratação" por correspondente bancário. Banco responsável pelos atos praticados em seu nome. Falha na prestação de serviço demonstrada. Não configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Risco da atividade explorada pelo Banco. Responsabilidade objetiva da instituição bancária/financeira. Art. 14, caput, do CDC. Súmula 479 e Tema Repetitivo 466 do STJ. Artigo 927, parágrafo único, do Cód. Civil. Inexistência da relação contratual ora reconhecida. Recurso provido nesse tópico.
Restituição em dobro. Descontos que se iniciaram em dezembro de 2021. Inobservância do dever de boa-fé objetiva pelo réu (art. 51, inciso IV, do CDC e 422 do CC). A restituição deve ser levada a efeito em dobro [EAREsp no 664.888-RS]. Recurso provido nesse aspecto.
Dano moral configurado. Pessoa idosa, consumidor hipervulnerável, sofreu descontos indevidos, totalizando R$ 828,15 ao tempo do ajuizamento da ação, sobre parcos recursos de benefício previdenciário (R$1.518,00 - fl. 19), de caráter alimentar, sem se beneficiar de qualquer quantia. Os fatos têm potencial suficiente para a afetação da esfera moral, de modo a abalar o equilíbrio psicológico e o bem-estar, não compreendidos no simples aborrecimento do cotidiano. Não cabimento, todavia, do quantum pretendido. Indenização arbitrada em R$5.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função dissuasória de novas práticas abusivas. Precedentes desta C. Câmara. Recurso provido, em parte, nesse ponto.
Sentença reformada. Recurso provido, em parte. Sucumbência invertida.